Tribunal: TJES
Processo: 0039657-54.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039657-54.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE SIMOES SOBRINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 - Segundo a jurisprudência do STJ “
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.725/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

2 - A despeito do magistrado ter intitulado o ato judicial de “sentença”, certo é que o pronunciamento cingiu-se em encerrar apenas a fase da liquidação da sentença coletiva, deixando claro acerca do prosseguimento do processo com a fase de cumprimento de sentença, ao consignar no item 4 “
DOU POR LIQUIDADA esta fase processual, devendo a parte interessada apresentar memória de cálculo do valor que pretende executar na fase de cumprimento de sentença nos termos do item 3
”.

3 - Assim, não merece albergue a tese recursal pela aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro inescusável, valendo acrescentar que cabe à parte a interposição do vetor recursal correto, sendo insubsistente a argumentação de que tenha sido induzida a erro pelo magistrado singular, conforme já afastado por este colegiado.

4 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0039657-54.2014.8.08.0035

Agravado: Banco do Brasil S/A

Agravado: José Simões Sobrinho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 9361409, por meio da qual não conheceu da apelação cível, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão, a pretexto de que teria sido induzido a erro pelo magistrado de origem que denominou de “sentença” e ainda fez referência da apelação como recurso cabível, pugnando, assim, pela aplicação do princípio da fungibilidade.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “cumprimento individual de sentença coletiva” proposto por JOSÉ SIMÕES SOBRINHO, ora Apelado, em face de BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante.

Pela “sentença” de fls. 150/164, o Juízo a quo, acolheu a emenda à inicial para converter o cumprimento de sentença em liquidação, bem como acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelante, dando por liquidada a liquidação.

Irresignado, Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 165/191, em que, renovando os argumentos expendidos na exceção de pré-executividade, pugna pela reforma do decisum.

Eis o breve Relatório.

Decido.

Observa-se que o presente recurso de apelação volta-se contra decisão fls. 150/164, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelante, dando por encerrada a fase de liquidação.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.”

Portanto, tendo sido proferida decisão que encerrava a fase de liquidação, tornando o feito apto para o prosseguimento do cumprimento de sentença, cumpria ao Apelante a interposição de agravo de instrumento, e não do presente recurso de apelação, eis que não se trata de decisão que põe fim ao processo.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.698.344, assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido."

(REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

E, mais especificamente, versando sobre a liquidação de sentença, tem-se:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

(...)

VII -
Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o recurso cabível de decisão em liquidação de sentença que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de outro recurso
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.552/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024; AgInt no AREsp n. 1.730.760/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.810.830/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.

VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IX - Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de apelação.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a despeito do magistrado ter intitulado o ato judicial de “sentença”, certo é que o pronunciamento cingiu-se em encerrar apenas a fase da liquidação da sentença coletiva, deixando claro acerca do prosseguimento do processo com a fase de cumprimento de sentença, ao consignar no item 4 “
DOU POR LIQUIDADA esta fase processual, devendo a parte interessada apresentar memória de cálculo do valor que pretende executar na fase de cumprimento de sentença nos termos do item 3
”.

Aliás, a decisão impugnada está em harmonia com a orientação do STJ, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 489 do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.725/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Por fim, não merece albergue a tese recursal pela aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro inescusável, valendo acrescentar que cabe à parte a interposição do vetor recursal correto, sendo insubsistente a argumentação de que tenha sido induzida a erro pelo magistrado singular, conforme já afastado por este colegiado. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO INDEVIDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando do exame do agravo de instrumento, foi anulada a decisão de origem porque aplicada à hipótese os termos do art. 1.010, § 3º do CPC, uma vez que verificado erro in procedendo porque exercido o juízo de admissibilidade pelo magistrado de primeiro grau. 2. Diante da aplicação do efeito translativo inerente ao agravo de instrumento, entendeu-se não ser razoável manter a decisão objeto do agravo quando o recurso primevo é em sua essência inadmissível, sobretudo porque se voltou contra decisão, cuja modalidade recursal caberia o agravo de instrumento e não apelação, na forma do art.1.015, do CPC. 3. É inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, na medida que o Codex tratou expressamente acerca do cabimento, não havendo dúvida razoável ou objetiva capaz de gerar sobre qual recurso deveria ser interposto. 4.
Outrossim, não há como acolher a tese de que o recorrente foi induzido a erro pelo Juiz, notadamente porque os atos praticados (Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e Decisão dos embargos de declaração) foram nominados como decisão, o que induz na interposição de agravo de instrumento e não de apelação.
5.
Assim, em que pese a parte final da decisão tenha constado: “No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 85/85verso”, tal fato não é suficiente para alterar o entendimento quanto a modalidade recursal a ser utilizada, uma vez que o comando remete a nominada decisão, verificando-se tão somente erro material neste termo
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005118-04.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 02/Mar/2023)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.